Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702914-38.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, FUNDACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal contra decisões (id 30082787 e 30082796) proferidas pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança contra Distrito Federal, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, Transporte Urbano do Distrito Federal, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, Fundação Hemocentro de Brasília, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal e Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Narrou que, em 3.10.2018, impetrou mandado de segurança com o objetivo de compelir o Distrito Federal a revisar o valor do terço de férias pago aos servidores distritais beneficiários do abono de permanência, em especial para incluir o mencionado abono na base de cálculo do terço constitucional de férias. Relatou que a segurança foi concedida e o acórdão transitou em julgado em 16.9.2020. Alegou que diversos filiados ainda em atividade e com os requisitos para a concessão da aposentaria, que percebem o abono de permanência, não tiveram-no computado na composição da base de cálculo do terço constitucional de férias. Pediu a condenação dos apelados ao pagamento das diferenças referentes ao cálculo incorreto do terço constitucional de férias, vencidas entre outubro de 2013 e outubro de 2018, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora mensais da poupança a partir da notificação da autoridade coatora no Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000 (id 30082704). Os apelados apresentaram contestação. Sustentaram que inexiste título executivo que lastreie a pretensão material executiva deduzida pelo apelante. Defenderam que a pretensão de cobrança sobre o período de 2013-2018 encontra-se prescrita. Pediu a rejeição do pedido (id 30082768). Os apelados apresentaram manifestação em que suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (id 30082776). O apelante apresentou réplica (id 30082782). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e determinou sua exclusão do feito (id 30082787). O apelante opôs embargos de declaração (id 30082791), que foram rejeitados (id 30082795). O apelante interpôs apelação contra as decisões de id 30082787 e id 30082795. Alega que atua na qualidade de substituto processual e sua representatividade da categoria é ampla, geral e irrestrita e independe de comprovação de filiação ao apelante. Ressalta que, apesar de não haver servidores efetivos nos quadros de pessoal do Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal, não é possível estabelecer qualquer entendimento de que, no período entre outubro de 2013 e outubro de 2018, não existiam substituídos processuais que potencialmente possam se beneficiar do título executivo genérico. Acrescenta que o Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal que, em tese, causou os danos relatados na petição inicial aos substituídos processuais. Pede o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal e reincluí-lo no polo passivo da demanda (id 30082799). O preparo foi recolhido (id 30082800). Os apelados apresentaram contrarrazões (id 30082803). O apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, ante o seu não cabimento, nos termos do art. 1009, caput, 1015, inc. VII, ambos do Código de Processo Civil (id 30541570). Manifestação do apelante ao id 30812739. É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Da análise da petição apresentada pelo apelante, verifica-se que esta não apresenta quaisquer desses elementos, isto é, não se mostra adequada, tampouco encontra amparo legal. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias. Os arts. 1.015, inc. VII e 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil preveem a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória que exclui um litisconsorte do processo, ainda que tenha conteúdo de sentença terminativa. É também esta a inteligência do art. 354 do Código de Processo Civil, que determina que Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A apelação é o recurso cabível contra sentença (art. 1.009 do Código de Processo Civil), bem como contra decisão a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Na espécie, o apelante interpôs apelação contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e determinou sua exclusão do feito (id 30082787), bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (id 30082795). As decisões apeladas possuem natureza interlocutória, porquanto não encerraram a fase de conhecimento do processo e, não obstante o acolhimento da ilegitimidade passiva suscitada, o feito prosseguiu em relação às demais partes que remanesceram na lide. São, portanto, recorríveis por agravo de instrumento. Ressalte-se que a decisão de id 30082787 consignou de forma expressa que preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC, por se tratar de matéria unicamente de direito. Verifica-se do trecho citado que a lide pende de posterior provimento do Juízo de Primeiro Grau a fim de resolver o seu mérito. Cumpre destacar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação cível no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão de exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, com o prosseguimento da lide em relação aos demais é recorrível mediante agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1555814/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3.O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se observa dos julgados destacados a seguir: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA RECURSO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, sendo a sentença o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Art. 162.§ 1o do CPC. 2. O § 2o estabelece que a decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso da lide, resolve questão incidente. 3. Não havendo qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, torna-se Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, sendo erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1242272, 07151424920198070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator